Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009383-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), NAIR DA COSTA BARBOSA - CPF: 535.704.721-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - POSTERGADAPARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida
”.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAIR DA COSTA BARBOSA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido Liminar” n.º
1004499-64.2024.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO CSF S.A., BANCO DO BRASIL S.A.
e
BANCO PAULISTA S.A.
, indeferiu a concessão da tutela urgência então pleiteada para que fosse suspenso

o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas citadas sem que se tenha um panorama total e real da situação, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão mencionando que “
sempre teve o fácil acesso ao crédito, em razão da sua renda e, ao longo dos anos, foi vendo sua situação financeira cada vez mais comprometida, adquirindo cada vez mais empréstimos - concedidos de forma indiscriminada pela parte agravada -, o que lhe causou a famosa bola de neve
”, enfrentando hoje as consequências das dívidas geradas.

Informa que a partir de agosto de 2022 houve uma diminuição de sua renda em 20% (vinte por cento).

Aponta que “
está claramente demonstrado o comprometimento da sua subsistência, estando a parte requerente privada do mínimo existencial, motivo pelo qual se faz necessário o ajuizamento da presente demanda, em caráter de urgência máximo
”.

Defende que “
as instituições financeiras também guardam a sua parcela de responsabilidade neste cenário, sobretudo no caso dos autos, ne medida em que fornecem crédito de forma totalmente irresponsável, descumprindo o Código de Defesa Consumidor e também as normativas do Banco Central
”.

Assim, pugna em sua exordial seja deferido liminarmente a) “
a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte requerente, apurados mês a mês, nos exatos termos supra
”; e b) “
que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência
”.

Diante do exposto, considerando configurados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, pugna a agravante pelo provimento de seu recurso.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, não considerando como relevantes os fundamentos apresentados pela agravante, eis que há necessidade de perquirir as circunstâncias delineadas na peça recursal, indeferiu a pretensão recursal.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária Banco do Brasil S/A expõe que “
as alegações apresentadas foram elaboradas com a única finalidade de criar uma situação que, convenientemente, se adequasse aos seus interesses e necessidades, porém dissociados do Ordenamento Jurídico e a orientação deste Tribunal
” e, considerando ausente os requisitos essenciais para o deferimento da medida liminar, pugna pelo desprovimento do recurso.

Ademais, a agravada Banco CSF S/A ao contrarrazoar o recurso interposto, defende ser necessária manutenção da decisão guerreada, eis que o agravante não trouxe aos autos prova inequívoca da verossimilhança das suas alegações; requerendo seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nair da Costa Barbosa contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido Liminar” n.º 1004499-64.2024.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco CSF S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Paulista S.A., indeferiu a concessão da tutela urgência então pleiteada para que fosse suspenso

o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas citadas sem que se tenha um panorama total e real da situação, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Em síntese, cumpre esclarecer que defende o agravante seja deferido liminarmente a) “
a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte requerente, apurados mês a mês, nos exatos termos supra
”; e b) “
que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência
”.

Contudo, foi a concessão da tutela urgência então pleiteada indeferida; motivo pelo qual interpôs a autora recurso de agravo de instrumento

No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque a orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida
” (TJMT - N.U 1010570-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

Ainda, oportuno mencionar que a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como que a Lei n.º 14.181 de 2021 - Lei do Superendividamento) - não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, estes que não foram preenchidos.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do Superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Assim, ao menos nesta fase processual, não se constata, no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024